Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009622-36.2019.8.11.0003
APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
APELADO: H.G.M.S., representado pela sua genitora SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS E CONTAS BANCÁRIAS – DESPESAS FUNERÁRIAS – COMPROVAÇÃO PARCIAL – LEGITIMIDADE PARA RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
O levantamento de valores deixados pelo falecido em contas bancárias e FGTS deve observar a destinação aos herdeiros habilitados, nos termos da Lei no 6.858/80.
As despesas funerárias devem ser ressarcidas exclusivamente àquele que comprovadamente suportou os gastos, nos termos do art. 1.998 do Código Civil.
No caso, a apelante demonstrou ter arcado com parte das despesas, razão pela qual a sentença corretamente determinou o ressarcimento apenas dos valores comprovados. Os demais gastos apresentados estavam em nome de terceiro, que não figura no processo, tornando inviável a restituição pretendida.
Ausente ilegalidade na decisão recorrida, o recurso deve ser desprovido para manter a destinação do saldo remanescente ao herdeiro habilitado, conforme preceitua o art. 666 do CPC.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009622-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 388.034.101-04 (APELANTE), H. G. D. M. D. S. - CPF: 102.367.601-06 (APELANTE), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS - CPF: 065.069.611-55 (APELANTE), ESPÓLIO DE DIEGO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.836.541-24 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 388.034.101-04 (APELADO), ESPÓLIO DE DIEGO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.836.541-24 (APELANTE), H. G. D. M. D. S. - CPF: 102.367.601-06 (APELADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS - CPF: 065.069.611-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS - CPF: 065.069.611-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES DE FGTS E CONTAS BANCÁRIAS – DESPESAS FUNERÁRIAS – COMPROVAÇÃO PARCIAL – LEGITIMIDADE PARA RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O levantamento de valores deixados pelo falecido em contas bancárias e FGTS deve observar a destinação aos herdeiros habilitados, nos termos da Lei no 6.858/80.

As despesas funerárias devem ser ressarcidas exclusivamente àquele que comprovadamente suportou os gastos, nos termos do art. 1.998 do Código Civil.

No caso, a apelante demonstrou ter arcado com parte das despesas, razão pela qual a sentença corretamente determinou o ressarcimento apenas dos valores comprovados. Os demais gastos apresentados estavam em nome de terceiro, que não figura no processo, tornando inviável a restituição pretendida.

Ausente ilegalidade na decisão recorrida, o recurso deve ser desprovido para manter a destinação do saldo remanescente ao herdeiro habilitado, conforme preceitua o art. 666 do CPC.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009622-36.2019.8.11.0003

APELANTE:

MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO:

H.G.M.S.
, representado pela sua genitora
SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, o qual, nos autos do Pedido de Alvará Judicial processo originário número 1009622-36.2019.8.11.0003, julgou parcialmente procedente, autorizando o
“o levantamento integral dos valores existentes nas contas bancárias e FGTS, deixados por
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
, mediante expedição do competente
ALVARÁ JUDICIAL
em favor do herdeiro requerente”
, assinalando que “d
everá ser restituído a autora Maria Aparecida da Silva os gastos comprovados referentes às despesas funerárias com o falecido Diego Pereira dos Santos, a saber: mov. 23231679 – fls. 01, quantias de R$50,00 e R$20,00 (totalizando R$70,00) e, com relação ao remanescente (R$3.411,49), seja destinado ao herdeiro Henzzo Gabriel de Moura dos Santos”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a incorreção do édito recorrido, aos argumentos, em suma, de que pleiteou a restituição do montante gasto a título de despesas funerárias no valor total R$9.112,41 (nove mil, cento e doze reais e quarenta e um centavos), entretanto, o juízo manifestou apenas para que uma quantia irrisória das despesas funerárias fosse ressarcida.

Pondera que
“assumiu as dívidas de todos dos gastos com as despesas funerárias do filho falecido, incluindo a compra do terreno, e se comprometeu a ressarcir seu filho Ronaldo, mediante suas condições, de forma parcelada, conforme se comprova pela declaração com reconhecimento de firma em anexo”
, sendo que
“os documentos anexos são suficientes para comprovar a existência do direito da apelante de obter o ressarcimento dos valores pagos, referentes as despesas com funerária do de cujus”
(sic).

Pede que o apelo seja conhecido e provido para
“reformar a sentença, julgando o mérito totalmente procedente quanto a restituição dos valores pagos com as despesas funerárias, bem como a expedição do Alvará no valor encontrado referente ao saldo de FGTS de R$ 3.481,49 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), em favor da apelante, Sra. Maria Aparecida da Silva”
(sic).

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 247305183.

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 262133279, aduzindo a correção do édito e ponderando que, embora tenha que haver a restituição de valores, há apenas dois comprovantes delimitando a pretensão de ressarcimento de valores. Pede desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no Id. 260101175 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido de autorizando
“o levantamento integral dos valores existentes nas contas bancárias e FGTS, deixados por
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
, mediante expedição do competente
ALVARÁ JUDICIAL
em favor do herdeiro requerente”
, assinalando que “d
everá ser restituído a autora Maria Aparecida da Silva os gastos comprovados referentes às despesas funerárias com o falecido Diego Pereira dos Santos, a saber: mov. 23231679 – fls. 01, quantias de R$50,00 e R$20,00 (totalizando R$70,00) e, com relação ao remanescente (R$3.411,49), seja destinado ao herdeiro Henzzo Gabriel de Moura dos Santos”
(sic).

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a incorreção do édito recorrido aos argumentos, em suma de que pleiteou a restituição do montante gasto a título de despesas funerárias no valor total R$ 9.112,41, entretanto, o juízo manifestou apenas para que uma quantia irrisória das despesas funerárias fosse ressarcida. Pondera que
“assumiu as dívidas de todos dos gastos com as despesas funerárias do filho falecido, incluindo a compra do terreno, e se comprometeu a ressarcir seu filho Ronaldo, mediante suas condições, de forma parcelada, conforme se comprova pela declaração com reconhecimento de firma em anexo”
, sendo que
“os documentos anexos são suficientes para comprovar a existência do direito da apelante de obter o ressarcimento dos valores pagos, referentes as despesas com funerária do de cujus”
(sic).

Pede que o apelo seja conhecido e provido para
“reformar a sentença, julgando o mérito totalmente procedente quanto a restituição dos valores pagos com as despesas funerárias, bem como a expedição do Alvará no valor encontrado referente ao saldo de FGTS de R$ 3.481,49 (três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), em favor da apelante, Sra. Maria Aparecida da Silva”
(sic).

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1009622-36.2019.8.11.0003.

HERDEIRO: H. G. D. M. D. S.
REPRESENTANTE: SAMARA PAULA DE MOURA DANTAS

ESPÓLIO: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de
ALVARÁ JUDICIAL
formulado por
MARIA APARECIDA DA SILVA
objetivando o levantamento de saldos de eventuais contas bancárias, além dos valores (ativos) atinentes ao FGTS, deixados pelo falecido/filho Diego Pereira dos Santos, tendo a interessada assinalado na inicial a inexistência de bens a inventariar, bem como a existência do neto/incapaz Henzzo Gabriel de Moura dos Santos. Juntou documentos.

Recebida a inicial, deferida a gratuidade da justiça e determinado a comprovação de inexistência de outros herdeiros e vistas dos autos ao representante do Ministério Público.

O douto representante do Ministério Público se manifestou pela requisição de informações ao INSS questionando a existência de dependentes do
de cujus
habilitados perante a autarquia federal.

Em resposta a autarquia federal indicou a existência de herdeiro do falecido habilitado perante o INSS (mov. 122065951).

O herdeiro Henzo Gabriel de Moura dos Santos representado pelo genitora foi devidamente citado se manifestou nos autos postulando a expedição de alvará judicial para recebimento dos valores encontrados (mov. 135410511).

Vieram-me os autos conclusos.

É o
RELATÓRIO
.

FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

Nos termos da Lei no 6.858/80, os valores constantes de saldos bancários, não recebidos em vida por seus titulares, somente podem ser pagos aos dependentes habilitados junto à Previdência Social ou aos sucessores legítimos, enquadrando assim o requerente em tal rol, pois é herdeiro do falecido.

A parte requerente trouxe aos autos a prova da titularidade do saldo existente em nome do falecido Diego Pereira dos Santos, que faleceu em 12/07/2019, conforme certidão de óbito anexa.

A parte autora objetiva que seja expedido Alvará Judicial, autorizando realizar o levantamento do saldo de FGTS perante a Caixa Econômica Federal e do saldo de salário junto ao Banco Santander.

Foram realizadas diligências pela genitora do menor Henzo em no Cartorio de Rondonópolis, porém não foi localizado nenhum imóvel, assim como, consta que não fora ajuizada ação de inventário dos bens do falecido (mov. 157815452).

No caso vertente, assim como manifestou o douto representante do Ministério Público “realizando juízo de ponderação e equidade, entende o Parquet que o pleito inicial deve ser parcialmente procedente, para que seja deferido e pago à autora Maria Aparecida apenas os valores que ela, comprovadamente, desembolsou referente às despesas funerárias, mormente porque ausente qualquer risco de lesar direito do herdeiro habilitado, ao revés, a solução sugerida não deixa sem a resposta adequada um ato de extrema solidariedade.”

Consignou, ainda, que “O restante do valor deverá ser destinado ao herdeiro habilitado, de modo que o Parquet não se opõe à expedição do respectivo alvará judicial para levantamento do valor remanescente (R$3.481,49 – R$70,00 = R$3.411,49), posto que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores (Código Civil, art. 1.689) e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos.”

Os documentos foram juntados e demonstram que o deferimento parcial do pedido é medida que se impõe, devendo ser liberados para o dependente habilitado, independente de inventário, conforme expressa previsão do Art. 666 do CPC: “Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.”

Assim, os argumentos trazidos aos autos são relevantes e justificam a necessidade do levantamento da importância existente em nome do falecido em favor do herdeiro devidamente habilitado.

Assim, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Por tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, em consequência, autorizo o levantamento integral dos valores existentes nas contas bancárias e FGTS, deixados por
DIEGO PEREIRA DOS SANTOS
, mediante expedição do competente
ALVARÁ JUDICIAL
em favor do herdeiro requerente.

Deverá ser restituído a autora Maria Aparecida da Silva os gastos comprovados referentes às despesas funerárias com o falecido Diego Pereira dos Santos, a saber: mov. 23231679 – fls. 01, quantias de R$50,00 e R$20,00 (totalizando R$70,00) e, com relação ao remanescente (R$3.411,49), seja destinado ao herdeiro Henzzo Gabriel de Moura dos Santos.

Sem custas. Honorários incabíveis.

Transitada esta em julgado, depois de cumpridas as determinações supra,
ARQUIVEM-SE OS PRESENTES AUTOS
, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito “

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A análise do recurso interposto por Maria Aparecida da Silva revela que suas alegações não possuem fundamento para reformar a sentença recorrida.

O artigo 1.998 do Código Civil estabelece que as despesas funerárias devem ser pagas com os bens da herança, caso existam.

Contudo, no presente caso, não há bens sujeitos a inventário, de modo que a restituição pleiteada deve ser realizada com os valores deixados em saldos bancários e FGTS vinculados ao falecido.

Nesta medida, infere-se que a sentença recorrida corretamente limitou a restituição dos valores às despesas comprovadas em nome da apelante, isso porque dos documentos apresentados se infere que apenas a taxa de sepultamento e a anuidade do cemitério foram pagos diretamente por ela.

Os demais comprovantes de despesas com sepultamento estão, em sua maioria, em nome de Ronaldo da Silva Vilela, irmão do falecido, que não figura como parte no processo. Dessa forma, a apelante não tem legitimidade para pleitear ressarcimento por valores pagos por terceiro.

Em suma, sentença corretamente deferiu apenas em parte a pretensão da parte autora apelante Maria Aparecida da Silva Santos na medida em que apenas os comprovantes de taxa de sepultamento e taxa de anuidade do Cemitério estão expedidos em nome dela, na condição de pagante (Id. Num. 246137162 - Pág. 1).

Portanto, não há motivo para modificar a decisão recorrida, que respeitou os princípios da equidade e da legalidade na destinação dos valores do falecido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025